Tribunal: TJDFT
Processo: 0718899-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Processo : 0718899-67.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 124346805 dos autos originários n. 0706977-37.2020.8.07.0020) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual os executados, aqui agravantes, arguiram a impenhorabilidade do bem de família. Fundamentou o juízo singular: Conforme relatado, os executados alegam a impenhorabilidade do bem de família, sob o argumento de que a sub-rogação do direito de cobrança de créditos condominiais à empresa exequente desvirtuaria a natureza propter rem da obrigação, sendo, portanto, oponível a impenhorabilidade do bem de família. Sem razão os executados. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria atinente à "transmudação da natureza de precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele estampado" (Tema no 361/STF), decidiu que a cessão de crédito não implica a alteração da sua natureza. Semelhante situação ocorre na hipótese dos autos, haja vista que a transmutação da natureza do crédito cedido viria em prejuízo dos próprios condomínios, que se valem da cessão de seus créditos como meio de obtenção de recursos financeiros necessários ao custeio das despesas de conservação da coisa, desonerando, assim, os demais condôminos que mantêm as suas obrigações em dia. Outrossim, dispõe o art. 286 do Código Civil que o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor, e que a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Já o art. 287 estabelece que, salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios, o que significa que o adquirente do crédito, independentemente de qualquer outra manifestação de vontade, terá direito às suas preferências. Os agravantes alegam que houve penhora de bem de família no cumprimento de sentença que exige o pagamento de débito condominial sub-rogado ao agravado. Sustentam a inaplicabilidade (distinguishing) do Tema 361 da repercussão geral e do REsp 1.570.452, sob o argumento de que versam sobre matéria diversa dos autos. Consideram que “a natureza alimentar, preferencial e privilegiada do precatório alimentar tratado no Tema no 361/STF é intrínseca ao crédito”, já “o crédito de dívida condominial não tem privilégio em si, mas sim o seu titular, e tão somente no momento de penhora, onde se afasta a proteção da impenhorabilidade do bem de família”, não se amoldando ao conceito de acessório, que está atrelado ao bem principal. Avaliam que o fundamento da necessidade de o condomínio ter privilégio de penhora foi afastado com o alegado pagamento dos débitos condominiais por sub-rogação. Salientam que a penhora incidiu sobre o único imóvel dos executados, no qual residem, caracterizando, inquestionavelmente, bem de família e, portanto, impenhorável. Defendem inexigibilidade da obrigação ou inexequibilidade do título, porque, embora o agravado afirme ter se sub-rogado nos direitos do credor originário (Condomínio), o débito condominial continua em aberto. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal para suspender o processo originário e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em cumprimento de sentença, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Sublinhado) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse contexto, a questão suscitada pelos agravantes, concernente à inexigibilidade da obrigação ou inexequibilidade do título, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo, ao passo, que a impugnação à penhora independe do manejo desse incidente, podendo ser manifestada por simples petição. Todavia, em exame preliminar, não evidencio a inexigibilidade da obrigação ou a falta de pressuposto do título. A uma, porque o cumprimento de sentença está fundado em título judicial formado em ação de cobrança, na qual o autor-agravado demonstrou sua legitimidade ativa ad causam, mediante a juntada de contrato de prestação de serviços firmado com o Condomínio no qual se situa a unidade imobiliária geradora do débito (id. 64823894, na origem), tendo por objeto (Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro): Os serviços de administração da carteira de cobrança do condomínio, antecipação de receitas de cotas ordinárias, extraordinárias, fundo de reserva e quaisquer outras taxas devidamente criadas e aprovadas por assembleia geral, bem como a prestação de serviços de cobrança destes títulos, provenientes de inadimplência dos condôminos, [...]. A duas, porque os executados-agravantes sequer negam o débito objeto da cobrança que, de resto, foi devidamente discriminado em planilhas que instruíram o pedido inicial. Ademais, declaração do Condomínio (id. 122088161, na origem) atesta que o débito em execução teve o pagamento antecipado pela agravada. E, a três, porque a manutenção, em aberto, do débito do condômino perante o Condomínio tem previsão no Parágrafo Oitavo da Cláusula Primeira do aludido contrato (id. 64823894 – p. 2) e, nitidamente, se presta ao registro e controle interno dos condôminos inadimplentes. Prosseguindo, quanto à impenhorabilidade do bem de família, a decisão atacada não merece reforma. Com efeito, tratando-se de inadimplemento de cotas condominiais, é inquestionável que a dívida decorre de uma obrigação propter rem, isto é, “em razão da coisa”. E especificamente às dívidas condominiais, uma de suas características é a possibilidade de penhora do próprio bem que deu origem ao débito dessa natureza. A ressalva está expressa no art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. No caso dos autos, o Condomínio firmou contrato de prestação de serviços com a agravada (id. 64823894, na origem), por meio do qual a agravada foi autorizada a promover a cobrança das taxas condominiais e a se sub-rogar no direito do credor, caso antecipe o pagamento do débito. Cuida-se de verdadeira cessão de crédito que é autorizada pelo Código Civil, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor (art. 286). A cessão do crédito não importa na descaracterização da natureza propter rem da obrigação, na medida em que abrange todos os seus acessórios, inclusive as garantias (art. 287 do Código Civil). Essa matéria, ainda que sob o enfoque da “transmudação da natureza de precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele estampado”, foi tratada pelo Excelso STF, no julgamento do Tema 361 da repercussão geral, quando assentada a tese jurídica de que “A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza”. Na oportunidade do julgamento do RE 631.537 (recurso paradigma), o eminente Relator Ministro Marco Aurélio Mello, registrou em seu voto: O sentido empregado ao termo “cessão” pelo Constituinte derivado é o técnico-habitual, ou melhor, o técnico-jurídico. A legítima compreensão do vocábulo há de ser buscada na ciência do Direito. No Direito Civil, cessão é negócio jurídico entre particulares. É instituto do direito das obrigações. O artigo 286 do Código Civil de 2002 autoriza ao credor ceder créditos a terceiros, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. O art. 287 nele contido prevê que, na cessão do crédito, estão abrangidos os acessórios. Independentemente das qualidades normativas do cessionário e da forma como este veio a assumir a condição de titular, o crédito representado no precatório, objeto da cessão, permanece com a natureza possuída, ou seja, revelada quando da cessão. Consoante fiz ver na decisão de reconhecimento da repercussão geral, ao implementar-se a transmudação da natureza do precatório, prejudica-se, justamente, aqueles a quem a Constituição Federal protege na satisfação de direito – os credores ditos alimentícios. Isso porque, consideradas as condições do mercado, se o crédito perde qualidade que lhe é própria, a viabilizar pagamento preferencial, ocorre a perda de interesse na aquisição ou, ao menos, a diminuição do valor. Portanto, diferentemente do que defendem os agravantes, verifica-se que a ratio decidendi está ancorada exatamente no termo “cessão” emprestado pelo Direito Civil e que mantém a natureza jurídica do crédito originário cedido, aplicando-se igualmente à cessão de crédito oriundo da inadimplência de cotas condominiais. Esse foi o entendimento manifestado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, especificamente na cobrança de cotas condominiais, conforme o precedente citado na decisão atacada, a fim de manter as prerrogativas conferidas por lei ao titular desse tipo de crédito e não prejudicar os próprios condôminos (coletividade). Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NATUREZA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Tanto a natureza propter rem das dívidas relativas a cotas condominiais quanto as prerrogativas conferidas ao titular desse tipo de crédito decorrem de lei, que leva em conta a situação especial do credor e o interesse prevalecente da coletividade, que necessita obter os recursos necessários para pagamento de despesas indispensáveis e inadiáveis. 3. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria atinente à "transmudação da natureza de precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele estampado" (Tema no 361/STF), decidiu que a cessão de crédito não implica a alteração da sua natureza. 4. Ainda que as prerrogativas concedidas ao detentor de crédito alimentar contra a Fazenda Pública sejam inerentes à natureza da dívida, visam elas proteger, em última análise, a pessoa do credor, à semelhança das preferências legais conferidas aos detentores de crédito trabalhista ou condominial, a justificar, desse modo, a aplicação da mesma tese jurídica. 5. Hipótese em que a transmutação da natureza do crédito cedido viria em prejuízo dos próprios condomínios, que se valem da cessão de seus créditos como meio de obtenção de recursos financeiros necessários ao custeio das despesas de conservação da coisa, desonerando, assim, os demais condôminos que mantêm as suas obrigações em dia. 6. Na atividade de securitização de créditos condominiais, os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) valem-se do instituto da cessão de créditos, regulado pelos arts. 286 e seguintes do Código Civil, e, ao efetuarem o pagamento das cotas condominiais inadimplidas, sub-rogam-se na mesma posição do condomínio cedente, com todas as prerrogativas legais a ele conferidas. 7. Recurso especial provido. (REsp 1.570.452/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020. Grifado) Ainda na Corte Superior, no sentido de que a cessão não resulta na mudança da natureza jurídica do crédito cedido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1.324.264, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, publicado no DJe de 18/02/2022; REsp 1852532, Rel. Ministro MARCO BUZZI, publicação no DJe de 04/10/2021. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado, tampouco o periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo, ao rejeitar a exceção de pré-executividade e manter a penhora, apenas determinou a reiteração de ofício ao credor fiduciário para informar o saldo devedor dos executados, inexistindo informações de que o imóvel será levado a leilão desde logo. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator